Tribunal: TJMT
Processo: 1011041-90.2023.8.11.0055
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011041-90.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LEANDRO ALVES DOS SANTOS - CPF: 062.201.241-03 (APELANTE), WAGNER DE ALMEIDA LEITE - CPF: 992.639.471-04 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 1
4,
CAPUT
,
DA LEI N
.
º 10.826/03 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITEADA A ABSOLVIÇÃO POR
ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA
– ALARDEADO O ÍNFIMO MONTANTE DE MUNIÇÕES APREENDIDAS E REQUERIDA A INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – ELEVADO GRAU DE REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO DO RÉU –
ATUAÇÃO POLICIAL OCORRIDA PARA ELUCIDAR POSSÍVEL PRÁTICA DE CRIME
DIVERSO
– EVIDENCIADA A CONTUMÁCIA DELITIVA DO AGENTE
–
CONDUTA MATERIALMENTE TÍPICA – CONDENAÇÃO MANTIDA
–
APELO
CONHECIDO E
DESPROVIDO
.

Incabível a absolvição do agente da prática do crime previsto no art. 14,
caput
, do Estatuto do Desarmamento, por meio da incidência do princípio da insignificância, pois,
a despeito de se tratar da apreensão de ínfima quantidade
de munição, desacompanhada do respectivo armamento; não se faz presente
in casu
o requisito da mínima reprovabilidade da conduta,
uma vez que fora perpetrada
pelo réu durante o cumprimento de pena, sendo surpreendido na posse da munição durante diligência policial realizada para elucidação de seu possível envolvimento com o crime de tráfico de entorpecentes.

Apelo
conhecido e
desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: LEANDRO ALVES DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal

interposto
por

LEANDRO ALVES DOS SANTOS

contra a r. sentença

proferida
pelo d. Juízo da
2
.ª
Vara

Criminal
da Comarca de
Tangará da Serra/
MT
nos autos da ação penal
n.º
1011041-90.2023.8.11.0055
,
na qual
fo
i
condenado

à pena privativa de liberdade de
02 (dois)

ano
s

e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime
inicial
semiaberto
,
além do pagamento de
1
1

(
onze
)
dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal
,
pela prática da conduta tipificada no
art. 14,
caput
,

da Lei n.º 10.826/03
.

Nas razões recursais disponíveis no
ID
215308724
,
o recorrente almeja a
absolvição
do crime que lhe foi atribuído
, com fulcro no
princípio da insignificância
,

por se tratar de apreensão
de uma única munição calibre
.
38
0, desacompanhada da respectiva arma
de fogo
.

Nas
contrarrazões vistas no ID
215308727
,
o Ministério Público
rechaça a
tese defensiva e
, ao final,
requer seja negado provimento ao recurso.

Instada a se manifestar, a i
. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do
parecer
encartado no
ID
223638182
, opina
pelo
não
provimento

do apelo.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V
OTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
à finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela
i. D
efesa.

Ao que se depreende dos autos,
o recorrente
LEANDRO ALVES DOS SANTOS
foi
denunciado

(ID 215309284)
e
condenado

(ID
215308710
)
pela prática do crime previsto no
art. 14,
caput
, da Lei n.º 10.826/03
, pois, no dia
03 de maio de 2023
, por volta da meia noite, na rua São João, no bairro Jardim Goiás, na Comarca de Tangará da Serra – MT,
portou
01 (uma) munição portou uma munição calibre .380mm, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Nos termos narrados na exordial acusatória, a Polícia Militar
recebeu informações de que um indivíduo, trajando camiseta vermelha, realizava o comércio de entorpecente próximo a um posto de combustível. Por essa razão, guarnição
se deslocou até
o local, onde os agentes de segurança procederam a abordagem do ora recorrente, que possuía
uma munição calibre .380
,
com eficiência para disparo,
bem como três porções de entorpecentes, para o consumo pessoal.

Nesse contexto, a defesa exsurge inconformada, nos termos relatados.

-
Da pretensa absolvição
, por atipicidade da conduta:

A
materialidade
e a
autoria
do crime ressaem comprovadas por meio do boletim de ocorrência (ID 215309263), do auto de apreensão (ID 215309266)
,
do laudo pericial n.º 551.2.13.9185.2023.114496-A01 (ID 215309272) e dos depoimentos judiciais dos policiais militares, cujos conteúdos confirmam que o recorrente se encontrava portando uma munição, que possuía prestabilidade e eficiência para disparo
de arma de fogo
.

A

irresignaç
ão
defensiva
atrela-se exclusivamente ao possível reconhecimento da
atipicidade material
da conduta ilícita, por meio da incidência do
princípio da insignificância, por se tratar de apreensão de apenas
uma única
muniç
ão
, desacompanhada da respectiva arma de fogo.

O pedido
não merece
prosperar.

No tocante à temática, não se olvida que
as Cortes Superiores
permi
te
m
a incidência do princípio da insignificância
quando se trata
r
de apreensão de quantidade reduzida de munição de uso per
mitido,
desacompanha
da
d
o equipamento de disparo,
pois, nessa hipótese, ausente perigo à incolumidade pública

(
ex
vi

STJ
–
AgRg
no REsp 1836712/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020,
DJe
21/09/2020)
.

Ocorre que
,

cumulativamente a tal contexto
,
faz-se impositivo analisar os requisitos exigidos para o reconhecimento da bagatela, consistentes na
(i)

mínima ofensividade da conduta do agente;
(
ii
)

ausência de periculosidade social da ação;
(
iii
)

reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e
(
iv
)

i
nexpressividade da lesão jurídica provada.

No caso concreto, revela-se
ausente o reduzido grau de
reprovabilidade do comportamento do agente
,
uma vez que
a munição ressaiu apreendida em razão
das
suspeitas de que
o réu
perpetrava crime de tráfico de entorpecente
em
determinada
região da cidade, assim como porque a
conduta ilícita
foi realizada
durante a execução de pena anteriormente imposta pela prática de crime de roubo
, que é revestido de violência e grave ameaça à pessoa.

Com efeito, o
s
policiais militares
Sergio
Manhoni
Junior
e
Wagner de Almeida Leite
afirmaram em juízo que
o comparecimento da guarnição
nas proximidades do Posto Galli
se deu
após notícias de que havia um indivíduo realizando a
venda de substância entorpecente no local
,
logrando
identificar o recorrente como o suspeito da denúncia,
que
trazia consigo narcóticos e munição de arma
de fogo
.

Na mesma oportunidade
, a testemunha
Sergio
Manhoni
Junior

mencionou sobre a

detenção do recorrente em situação anterior
, pela suposta prática do crime de tráfico de entorpecente, enquanto
Wagner de Almeida Leite

salientou

o fato de o
acusado
possuir munição de calibre semelhante ao
empregado
no
crime de homicídio

ocorrido
naquele período,
circunstância a qual
chamou
a atenção da guarnição.

Somad
as

às negativas circunstâncias vistas no momento da abordagem do ora recorrente
, o
Relatório de Antecedentes Criminais
encartad
o
no ID
215309285
apontou
a existência do
Processo Executivo de Pena n.º 2000033-36.2022.811.0055
, no qual o recorrente
ainda
persiste
em cumprimento de
pena em regime semiaberto, pela prática do crime de roubo,

desvelando, assim,

a sua
inclinação ao cometimento de ilícito
, bem como
o
elevado senso de
indisciplina
, por inobservâncias às obrigações impostas por meio de decisão judicial.

Desta feita
, embora a quantidade de munições apreendidas
em poder
do apelante seja
devera
s
diminuta
,
as particularidades destacadas impedem a aplicação do princípio da insignificância
,
conclusão esta que se ampara na jurisprudência firmada pelo c. STJ,
in verbis
:

“(...) 3. "Na hipótese, embora desacompanhadas de arma de fogo capaz de dispará-las, as
circunstâncias do caso não autorizam a incidência do princípio da insignificância, porquanto o fato de o Paciente ostentar duas condenações definitivas pretéritas
, sendo que uma delas é pela prática da mesma infração,
não permite o reconhecimento da atipicidade da conduta, pois revelada sua contumácia delitiva e, assim, a periculosidade social da ação."
(
AgRg
no HC n. 842.130/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 25/9/2023). 4. Agravo regimental desprovido.”
(
STJ
-
AgRg
no
AREsp
n. 2.331.276/GO, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 16/4/2024, DJe de
19/4/2024.)
– Destaquei.

“(...) 2. No caso, a Corte local entendeu que restou configurada a lesividade da conduta do Agravante, tendo em vista que as nove munições encontradas em sua residência
foram apreendidas em contexto fático que envolve a prática de outro delito, o que afasta a pleiteada aplicação do princípio da insignificância
. Ademais, extrai-se da sentença condenatória que o
Agravante é reincidente e ostenta maus antecedentes
,
tendo sido condenado pela prática de dois crimes de roubo qualificado
,
o que corrobora a ausência
do reduzido grau de reprovabilidade da conduta”.
(
AgRg
no HC n. 759.289/SC, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 5/3/2024.)
– Destaquei.

Dessa forma, a conduta
ora
apurada
revela-se
formal
e
materialmente típica,
razão pela qual
rechaço
a pretensão recursal deduzida pela defesa com o fito de obter a absolvição por atipicidade da conduta
.

CONCLUSÃO
:

Ante
o exposto, conheço
d
o recurso de apelação criminal interposto
por
LEANDRO ALVES DOS SANTOS
e, no mérito,

NEGO-LHE PROVIMENTO
,
permanecendo
inalterada
a r. sentença condenatória
proferida
pelo

d. Juízo da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da ação penal
n.º
1011041-90.2023.8.11.0055.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024